Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-38.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0005414-1. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RESULTANTES DA APLICAÇÃO DO IPC AO INVÉS DO BTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DIRIGIDO SOMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ENTE FEDERAL E DA AUTARQUIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO RESP N. 1.742.235/DF, FIRMANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO DO EREsp n. 1.319.232/DF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No primeiro julgamento do presente agravo de instrumento, a e. 2a Turma Cível declarou, de ofício, a incompetência absoluta deste TJDFT para análise do feito, com a remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para regular distribuição (Acórdão n. 1030193).

2. Interposto o REsp n. 1.742.235/DF, pelos ora agravados, contra aquele julgado, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão da Relatoria do Exmo. Ministro Antônio Carlos Ferreira, reconheceu a competência do TJDFT para processar a execução provisória, consignando a desnecessidade de inclusão no polo passivo da execução da União e do Banco Central do Brasil. Consequentemente, não há falar em chamamento ao processo do ente federal e da autarquia federal.

3. Na Tutela Provisória nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.319.232/DF (TutProv no EREsp n. 1.319.232/DF), [opostos pela União contra Acórdão da 3a Turma do STJ que, deu provimento a recursos especiais (referentes à ACP n. 94.0005414-1), que julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%)], o Exmo. Ministro Francisco Falcão, em decisão de 6/4/2017, concedeu a tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União, até o seu julgamento. Posteriormente, em 12/12/2018, o aludido magistrado, por motivo de foro íntimo, declarou sua suspeição para conhecer e julgar o recurso.

4. Os Embargos de Divergência em REsp n. 1.319.232 foram redistribuídos à Exma. Ministra Nancy Andrighi e julgados em 16/10/2019, com o seguinte dispositivo: Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.

5. Opostos embargos declaração pelo Banco do Brasil S.A., foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios, em decisão de 12/11/2019. Logo, foi revogada a decisão que determinou a suspensão das execuções provisórias relativas à ação civil pública n. 94.0005414-1 e, diante de tal quadro, o presente cumprimento de sentença deve seguir seu regular curso.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.